Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E MEDIANTE NEGATIVA DO DIREITO AO SILÊNCIO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite dowrit, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pela impetrante.
2. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.
3. Ohabeas corpusé instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sobo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, asuautilização para tal finalidade.
4. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível, sobretudo, para garantir a ordem pública, dianteda sua reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015872-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), juizo plantão comarca sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOPO DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.129.824-27 (PACIENTE), THIAGO HENRIQUE DAMACENO ALDEBRANDT - CPF: 057.194.851-04 (VÍTIMA), ANTONIO CASSIO BATISTA TEIXEIRA - CPF: 006.924.802-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E MEDIANTE NEGATIVA DO DIREITO AO SILÊNCIO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA –
3
. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
4
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite dowrit, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pela impetrante.

2. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam
prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

3
.

Ohabeas corpusé instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sobo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, asuautilização para tal finalidade.

4
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível
, sobretudo,
para garantir a ordem pública, dianteda sua reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

5
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, po
rque as circunstâncias do delito
supostamente
praticado pelo paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Miguel Lopo da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de julho do ano em curso e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n. 1007940-90.2023.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).

A impetrante sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, pois o proprietário da motocicleta subtraída não foi capaz de identificar o autor do delito, bem como
que
não houve
a
apreensão da
res furtiva
em poder do paciente; acrescentando, outrossim, que a denúncia anônima não é, por si só, meio hábil para sustentar a instauração de inquérito policial ou a decretação de prisão preventiva, por ser esta medida cautelar de caráter excepcional.

Alega que o flagrante é nulo, visto que o ingresso no domicílio do paciente se deu de forma ilícita,
“[...] visto inexistir quaisquer das suas hipóteses legais, bem como o ingresso em
domicílio
do paciente se deu de forma ilegal, o que torna nulo o flagrante”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois

f
oi

“justificada de forma errônea no risco de reiteração delitiva [...]”
, de maneira que, na espécie,não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo por que defende ser suficiente, no caso, a aplicação
de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento do flagrante por ilegalidade ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo plantonista Desembargador Rui Ramos Ribeiro, por intermédio das razões encontradiças nos
IDs
174775654 e 174776695. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 175741167, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 177464672, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante às teses de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio,
é forçoso reconhecer que essas assertivas não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que
para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pel
a
impetrante.

Além disso, não se pode olvidar que o
habeas corpus
por ser uma ação constitucional que objetiva cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, o seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro, circunstâncias, essas, que não podem ser aquilatadas de plano no caso vertente.

Se isso não bastasse, a ação penal acima citada ainda se encontra na fase instrutória, de sorte que nos autos originários a defesa terá oportunidade de comprovar as nulidades ora aventadas.

Em relação à tese de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente não se encontrava em quaisquer das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que
“a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(Habeas Corpus n. 155908/RS, relatado
pela
Ministra
ROSA
WEBER, publicação:03.05.2018)
.

Ainda sob o tema, consta no item 11 da Edição 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que “
com a superveniência de decretação
da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.
”

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
t
ribunais
s
uperiores têm acerca da matéria, não resta dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate.

De qualquer sorte, conforme observado pelo parecerista deste feito,
“cumpre esclarecer, que o paciente foi preso em flagrante não em razão do furto noticiado no BO n. 2023.189573, mas sim, em razão de uma investigação que se encontrava em andamento, que visava desarticular um grupo envolvido em furtos residenciais”.

Do mesmo modo, no que tange à propalada fragilidade dos indícios de autoria delitiva, sabe-se que essa tese, igualmente, não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da aludida conduta criminosanão pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porque essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
liás, a
cerca da matéria, veja-se o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Registre-se, por oportuno, que
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da tese de negativa de autoria, conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS
CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRELIMINAR – 1. INVASÃO DE DOMÍCILIO E AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA PELO PACIENTE – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE – TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE E RESISTÊNCIA À PRISÃO – MÉRITO.
2. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA

[...]
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

2.
É inviável debater a
negativa de autoria
em Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, que
não admite dilação probatória
,
tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção
, próprias do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

[...]

(N.U 1011779-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09
.
08
.
2023,
Publicado
no DJE 14
.
08
.
2023)
.

Destacamos

Noutro viés, noque diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam
.

Isso porque, para firmar o seu convencimento,
o juízo de primeiro grau levou em consideração a necessidade
da prisão do
paciente
para
acautelar a ordem pública (por conta de
seu
envolvimento pretérito com crimes de furto, fator que evidencia a necessidade da sua prisão preventiva ante o risco de reiteração delitiva)
;
bem como para a garantia da instrução criminal (tendo em vista a resistência
do paciente
à prisão e a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, além da existência de informação de que
ele
pretend
e
deixar o Estado de Mato Grosso).

A propósito, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária da primeira instância para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:

[...]

“Vistos em Plantão, etc.

I.
Trata -se de Auto de Prisão em Flagrante do Acusado
MIGUEL LOPO DA SILVA JUNIOR
, pela suposta prática das condutas descritas pela Autoridade Policial. Com o recebimento da comunicação de flagrante, designou-se audiência de custódia. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

II.
Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos do Acusado, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família, conforme preconiza o artigo 5o, LXIII, CF.

III.
Há nota de culpa, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da prisão, estando assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão e o nome dos condutores (art. 5o, LXIV, CF).

IV.
Há também materialidade comprovada com relação ao delito e indícios de autoria. Nesse ponto, sem prejuízo do envio de cópia à Promotoria de Justiça competente, observa-se que o Acusado empreendeu fuga no momento e ofereceu resistência, sendo devida o prosseguimento da lide em seus ulteriores termos.

V.
A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

VI.
Passo a análise da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

VII.
O delito se apresentou na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

VIII.
Em termos concretos, temos que a Polícia Militar após relato dando conta da existência de uma quadrilha voltada ao cometimento de furtos, iniciou diligências, e após a coleta de informações, identificou como autores Bráulio Alves Vieira e o Custodiado Miguel Lopo da Silva.

Os Policiais Militares narram que identificaram a
Kitnet
localizada na Rua Pedra Preciosa, n. 1087, no Bairro Rota do Sol, Sorriso/MT, como sendo o local utilizado para guarda dos objetos do furto, e que após monitoramento, identificaram o
Flagranteado
Miguel Lopo da Silva nesta. No momento da abordagem o Autuado Miguel Lopo da Silva tentou empreender fuga, sendo necessário uso de força para contenção e prisão, na residência em que se encontrava o
Flagranteado
realizou-se a seguinte apreensão:

1. Honda Cg Titan, Placa OBI3510;

2. Honda Pop, Placa RAT2131

3. Honda Pop, Placa NPM4A03

4. Honda Biz, Placa KAJ5929

5. 07(sete) unidade(s) 02 (duas) Televisão Sendo Uma da Marca Samsung e Outra
Lg
; 02 (duas) Caixas de Som Amplificada Grande; 01 (um) Notebook da Marca Lenovo

6. 01 (um) Notebook da Marca Positivo;

7. 01 Cabo
Eletrico
(em Custódia na Delegacia) 04(quatro) unidade(s) 04 (quatro) Bicicletas Sendo: Marca Lotus, Colli, Caloi, Soul (em Custódia na Delegacia)

Verifica-se, ainda, que o Acusado registra atividade criminal relacionada aos crimes contra o patrimônio, conforme exposição do Dr. Eugênio Rudy Junior, Delegado de Polícia no id. n. 122709007:

“Além disso,
o representado MIGUEL LOPO DA SILVA JUNIOR dedica-se às atividades criminosas, vez que já foi preso em flagrante delito na data 14/02/2023 através do I.P. 97.4.2023.5186 (PJE 1003962- 08.2023.8.11.0040) pelo delito de FURTO, e ainda está sendo investigado pelo mesmo crime ocorrido no dia 06/07/2023, conforme A.I.P. 97.11.2023.18890 - BO: 2023.177758 e 2023.179453
.

Posto isso, a segregação do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, evitando, assim, a reiteração delituosa, insegurança, impunidade e descrença na justiça, bem como impedir que este use de qualquer subterfúgio para intimidar testemunhas e dificultar a investigação criminal.” (Sem grifos no original).

IX.
O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

X
. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime furto, por pessoa cuja lista de antecedentes criminais é diretamente relacionada aos crimes patrimoniais, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

XI.
Nesse ponto, denota-se que o Acusado apresenta conduta voltada ao cometimento do delito de furto, bem como fora apreendido com diversos objetos de origem duvidosa, e de posse da “res furtiva”, sendo caso de segregação cautelar, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial.

XII.
Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
FURTO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇAO DE MENOR – 1. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE –
ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO – REINCIDENCIA EM CRIME DE MESMA NATUREZA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – GRAVIDADE DO DELITO, CONTUMÁCIA DELITIVA A INDICAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste constrangimento ilegal quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, motivos suficientes para justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, sobretudo, quando se trata de crimes de furto qualificado e corrupção de menor, ainda, à reiteração de conduta delituosa que denota, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes. 2. Presentes os requisitos e pressupostos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP e tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, aliada à contumácia delitiva, incabível promover a substituição da custódia provisória por medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, que se revelam no caso, insuficientes e inadequadas.
(TJMT - N.U 0119247-36.2016.8.11.0000
, ,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016,
Publicado
no DJE 21/09/2016). (Sem grifos no original).

XIII.
Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in
casu
, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), bem como garantia da instrução criminal, considerando, inclusive, os atos de fuga empreendidos no momento da abordagem, e pela informação de que pretende deixar o Estado de Mato Grosso.

XIV.
O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade
do
Acusado evadir-se do distrito da culpa e tornar a delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública e a instrução criminal, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

XV. ANTE O EXPOSTO
, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva.
[...]
. (
D
ecisão que converteu a prisão em flagrante de Miguel Lopo da Silva Junior em prisão preventiva, vista no ID 122714896).
Destaques no original

Verifica-se, portanto, do édito judicial acima transcrito, que o

juízo de primeiro
se reportou ao fato de que a autoridade policial, ao representar pela conversão do flagrante em custódia preventiva, consignou que o paciente está sendo investigado pela prática de crimes de furto praticados nas datas de 14 de fevereiro e 6 de julho do ano em curso (I
nquérito
P
olicial n
. 97.4.2023.5186 – PJe 1003962-08.2023.8.11.0040 e I
nquérito
P
olicial n
. 97.11.2023.18890 – B.O. 2023.177758 e B.O. 2023.179453), o que revela não só
a
sua periculosidade social como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir,motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito
à manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais disso, também foi ressaltado pelo magistrado que na ocasião do flagrante foram apreendidos diversos objetos de origem duvidosa e que há informações de que o paciente pretende deixar o Estado de Mato
Grosso, circunstâncias, essas,
que justificam
a
sua restrição ambulatorial
provisória
também para garantia da instrução criminal.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculumlibertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, assim como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Miguel Lopo da Silva Junior
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023